Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-98.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DO ARTIGO 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 8.069/1990. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas; entretanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas.
2. A vítima, na fase investigativa, apresentou relato de ter sofrido abuso sexual por parte do namorado de sua mãe e que este teria apresentado filmes com conteúdos pornográficos. No entanto, em juízo, relatou que não se lembrava de muita coisa e que o réu não tocou em suas partes íntimas ou lhe agrediu e que os filmes eram de história do império romano no Netflix. O acusado confirmou, em juízo, que não praticou atos libidinosos contra o ofendido e que os filmes eram de conteúdo de filmes romanos, sem natureza pornográfica.
3. No caso, a negativa de autoria do réu findou suficiente amparada pelos relatos divergentes da vítima em ambas as fases da persecução penal.
4. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio “in dubio pro reo”.
5. Recurso desprovido.